Tribunal: STF
Processo: AI 148351
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-22
Data de publicação: 1993-10-22

Ementa:
EMENTA:   -  AGRAVO   REGIMENTAL.   RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.  PREVIDENCIA SOCIAL. ART. 201- PARS. 5. E 6. DA CARTA
DA  REPUBLICA.
         E  firme a jurisprudência  do Supremo Tribunal no sentido de
que os PARS. 5. e  6.   do  artigo  201  da  Constituição  são
AUTO-APLICAVEIS.
         Agravo regimental não provido.